Tribunal: TJDFT
Processo: 0726085-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0726085-78.2021.8.07.0000 PACIENTE: ERICK MENEZES MARQUES IMPETRANTE: GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA, KAREN CRISTINA MARQUES LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ERICK MENEZES MARQUES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, “caput”, combinado com o art. 35, “caput” e com o art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006 (processo n. 0726245-03.2021.8.07.0001). Alegou a Defesa técnica (Dra. Graziela Cristine C. Bezerra e Dra. Karen Cristina Marques Lima) que o paciente foi flagrado no dia 27-julho-2021 em via pública na companhia de outros dois indivíduos com uma única porção de maconha e, em seguida, os policiais responsáveis pela abordagem ingressaram na sua casa sem prévia autorização e lá encontraram mais porções de entorpecente. Aduziu que não havia fundadas razões, com base em elementos objetivos, acerca da prática de crime de tráfico no interior da residência para configurar justa causa que legitimasse o ingresso dos policiais e, muito menos, situação de urgência que não pudesse aguardar a obtenção de uma autorização judicial. Dessa maneira, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 598.051/SP, devem ser consideradas ilegais as provas assim obtidas. Argumentou que, mesmo se superada a tese de ilegalidade das provas, não há sequer indícios suficientes de autoria e materialidade, pois os elementos de convicção que foram reunidos limitam-se ao testemunho dos policiais, colhidos na fase inquisitorial, sem que tenha sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, de modo que não são suficientes para fundamentar uma condenação. Também sustentou que foi apreendida ínfima quantidade de drogas, o que, aliado aos depoimentos colhidos na Delegacia, corrobora a tese de que o paciente seria mero usuário, e não traficante. Nesse sentido, destacou que não houve registro dele vendendo drogas a usuários, uma vez que a porção de maconha com ele apreendida estava no seu bolso. Ademais, nas proximidades também foi encontrado um cigarro de maconha com vestígios de que já tinha sido usado. Salientou, ainda, que o suposto comparsa WILLIAM esclareceu que é apenas conhecido do paciente e que nunca comercializou drogas a mando dele e nem comprou com ERICK a porção de maconha que tinha consigo. Diante desse contexto, sequer há justa causa para a propositura de ação penal por crime de tráfico e associação para o tráfico, devendo a conduta ser desclassificada para o tipo do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Acrescentou que, mesmo que se entenda que existe prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de crime de tráfico e associação para o tráfico, não foi apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, argumentou que a medida foi decretada com base em argumentos genéricos e que foi considerada ação penal ainda sem trânsito em julgado em desfavor do paciente, o que implica ofensa ao princípio da presunção de inocência. Ponderou que o suposto comparsa WILLIAM foi preso em flagrante no mesmo contexto, mas foi beneficiado com a liberdade provisória, o que revela que a imposição da segregação ao paciente foi desproporcional e que seria mais adequada a imposição de medidas cautelares menos gravosas, como comparecimento periódico em Juízo, proibição de se ausentar do DF sem prévia autorização judicial e monitoração eletrônica. Destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é jovem, tecnicamente primário, depende financeiramente da sua mãe e trabalha eventualmente como ajudante de pedreiro para ajudar nas despesas da família. Requereu, liminarmente, a expedição de ordem de soltura em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da liminar e o trancamento da ação penal, em razão do reconhecimento da ilegalidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que os policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do paciente e do seu suposto comparsa relataram há poucos dias, após investigação realizada pela Seção de Repressão às Drogas da 38a Delegacia de Polícia, o paciente ERICK havia sido preso em flagrante no momento em que saíra da sua residência trazendo consigo substâncias entorpecentes para comercialização. Todavia, segundo levantamentos de inteligência que foram realizados, tomaram conhecimento de que o paciente havia sido colocado em liberdade e continuava a traficar, com o auxílio de outros dois indivíduos: o também flagranteado WILLIAM e o adolescente G.S.C.. Detalharam que, segundo apurado, o paciente negociava as substâncias, ao passo que WILLIAM e o adolescente realizavam a entrega das drogas. Ademais, o comércio era realizado na região comercial próxima à casa do paciente, o que gerava transtornos aos comerciantes. Então, passaram a diligenciar nas imediações, mediante campana, a fim, de monitorar a atuação dos investigados, ocasião em que avistaram os três em um beco, à espera de compradores. Ocorre que, mesmo que estivessem em viatura descaracterizada, eles perceberam que se tratavam de policiais, então foi necessário realizar a abordagem. Durante revista pessoal, realizada em via pública, encontraram com ERICK uma porção de droga embalada para comercialização. Com o adolescente também foi encontrada outra porção pronta para venda. WILLIAM, por sua vez, trazia consigo duas porções menores, também embaladas. Diante dessa situação flagrancial e das informações prévias a respeito da prática de crime de tráfico por parte do paciente e que indicavam que ele tinha drogas em casa, foram até sua residência, onde encontraram no quarto dele uma balança digital, outras porções de droga, petrechos para fracionamento das substâncias e dinheiro em espécie (ID 28121891, p. 06). O paciente preferiu permanecer em silêncio na Delegacia, como autoriza a Constituição Federal (art. 5o, inciso LXIII) (ID 28121891, p. 10). O laudo de perícia criminal de exame preliminar de substância atestou a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas: uma porção de maconha com massa líquida de 24,20g; quatro porções de maconha com massa líquida total de 85,43g; um cigarro artesanal com 0,41g de massa líquida de maconha; e duas porções de maconha com massa líquida total de 2,16g (ID 28121891, p. 26/32). Na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela decretação da prisão preventiva de ambos os autuados. A douta autoridade judiciária do NAC acolheu o pedido em relação ao paciente, decretando sua segregação para a garantia da ordem pública, mas concedeu a liberdade provisória a WILLIAM, mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas. Quanto a WILLIAM, ponderou que ele é primário, não possuindo qualquer anotação na sua folha de antecedentes penais e que com ele foram apreendidas apenas duas pequenas porções de maconha. Em relação a ERICK, destacou que os elementos reunidos no auto de prisão em flagrante foram suficientes para evidenciar a materialidade dos crimes a ele imputados e a existência de indícios suficientes de autoria. Asseverou que a quantidade total de drogas apreendidas – 112g (cento e doze gramas) de maconha – seria suficiente para a confecção de cerca de 224 (duzentos e vinte e quatro) cigarros para consumo, considerando a dose unitária de 50cg (cinquenta centigramas). Aduziu que, embora não seja exacerbada, por outro lado, essa quantidade também não é ínfima. Acrescentou que ele havia sido preso em flagrante recentemente também pela prática de crime de tráfico e beneficiado com a liberdade provisória na audiência de custódia em 19-julho-2021, portanto, há menos de dez dias, o que evidenciaria risco de reiteração delitiva. Confira-se: Encerrada a oitiva dos autuados, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, oficiou pela conversão em preventiva para ambos os autuados, a fim de garantir a ordem pública, em razão da gravidade dos fatos praticados. No que tange ao autuado ÉRICK, consignou ter sido ele beneficiado recentemente com a liberdade provisória após prisão em flagrante pelo mesmo delito, tudo conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela irregularidade parcial do flagrante com relação ao delito de associação para o tráfico, em razão da ausência de demonstração da habitualidade do delito. Subsidiariamente e alternativamente, postulou a concessão de liberdade provisória para ambos os autuados, diante da droga apreendida ter sido maconha e da quantidade não ser elevada. Em relação ao autuado ÉRICK, pugnou pela fixação do monitoramento eletrônico, tudo conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). No que tange à prisão em flagrante pelo delito de associação para o tráfico, a análise da permanência e do vínculo associativo são temas que exigem dilação probatória. Entretanto, em sede inicial, o fato de os autuados terem sido detidos em conjunto, com o transporte de drogas, e também de o autuado ÉRICK ter sido preso em flagrante recentemente pela prática do mesmo delito confere elementos indiciários à detenção em flagrante, pois os custodiados estavam reunidos para a prática da mercancia ilícita de entorpecentes. Nesse contexto, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP) e inexistem razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado WILLIAM, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado WILLIAM não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Trata-se de custodiado primário e sem registros penais anteriores, com residência fixa. Com ele, foi apreendida duas pequenas porções de maconha. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado WILLIAM restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Quanto ao autuado ÉRICK, a redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Com efeito, foi apreendida a quantidade aproximada de 112g (cento e doze gramas ou 11200cg) de maconha em poder dos autuados. A quantidade serviria à confecção de 224 (duzentos e vinte e quatro) cigarros, considerada a porção unitária de 50cg (cinquenta centigramas). A quantidade, embora pequena, não é ínfima. Quanto à prisão de ÉRICK, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. O autuado foi preso em flagrante recentemente pela prática, em tese, do mesmo crime. Na ocasião, foi beneficiado com a liberdade provisória em 19/7/2021 (autos no 0724480-94.2021.8.07.0001, da 1a Vara de Entorpecentes do DF). Essa situação demonstra a reiteração criminosa, de modo que a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. O monitoramento eletrônico também não é providência adequada, porquanto, segundo as narrativas do APF, a traficância é praticada na residência e cercanias da moradia do autuado ÉRICK. O aparelho não impediria que ÉRICK continue a traficar entorpecentes no local. Assim, diante do registro penal recente e da gravidade em concreto, bem como da ineficiência de outras medidas alternativas, é necessária a segregação cautelar de ÉRICK para a manutenção da ordem pública. (28121891, p. 70/73 – grifo nosso) Pois bem. Por um lado, é verdade que, como bem asseverou a douta Defesa, a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada. Por outro lado, conforme ponderou a douta autoridade judiciária do NAC, não foi ínfima. Ademais, o fato de o paciente ter sido novamente preso em flagrante cerca de dez dias depois de ter sido beneficiado com a liberdade provisória em razão da suposta prática de crime de mesma natureza, a princípio, revela a necessidade da prisão preventiva, devido ao risco de reiteração delitiva. Em casos análogos, não obstante a pequena quantidade de droga apreendida, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 4. Hipótese na qual a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do agente. Segundo consta, o paciente já ostenta condenação pelo delito de tráfico de drogas, e estava em cumprimento de livramento condicional quando foi novamente surpreendido na posse de 20,5 gramas de maconha. (AgRg no HC 561.069/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020) III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, seja pela quantidade do entorpecente apreendido (241 gramas de maconha), além de balança de precisão, embalagens plásticas e outros petrechos utilizados para o comércio ilegal, a indicar um maior desvalor da conduta perpetrada, seja pelo fato de o paciente ostentar condenação anterior pelo mesmo crime de tráfico de drogas em ação penal diversa, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. (HC 562.706/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020) 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que, apesar da pequena quantidade de entorpecente apreendido - 9,74g (nove gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha, divididos em 10 porções -, a prisão do recorrente foi decretada como forma de acautelar a ordem pública, em razão de ele já ostentar condenação definitiva por crime da mesma espécie. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. (HC 550.211/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) Por sua vez, no que diz respeito à tese de ilegalidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar, convém destacar que não há notícia de que a matéria tenha sido submetida previamente ao Juízo de origem, o que impede manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Ademais, segundo as informações registradas no auto de prisão em flagrante, a prisão foi feita por policiais civis e havia investigação prévia acerca da prática de tráfico pelo paciente que, inclusive, havia resultado na sua prisão, cerca de dez dias antes. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 13 de agosto de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator